Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO FECHADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou denúncia por violação de domicílio (art. 150 do Código Penal) praticada em área comum de condomínio fechado. A denúncia foi rejeitada sob o fundamento de ausência de justa causa para a persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a área comum de um condomínio fechado pode ser considerada "casa" para fins de configuração do crime de violação de domicílio; e (ii) se a denúncia deve ser rejeitada por ausência de justa causa ou recebida com base nos indícios de autoria e materialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia, na fase inicial do processo penal, é uma mera proposta de condenação, devendo ser recebida se houver indícios mínimos da autoria e materialidade do crime imputado.
4. A ausência de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida quando, de plano, se evidencia que a acusação não possui fundamento suficiente.
5. Na fase de recebimento da denúncia, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, que impõe o prosseguimento da ação penal quando houver dúvida quanto à procedência da acusação, cabendo à instrução criminal o desvendamento completo dos fatos.
6. O art. 150 do Código Penal, que protege o domicílio, pode abranger áreas comuns de condomínio fechado que possuem controle de acesso, como portarias que exigem identificação para entrada, configurando, em tese, o crime de violação de domicílio.
7. Comprovados os indícios mínimos de autoria e materialidade pelos elementos constantes do inquérito policial, há justa causa para o prosseguimento da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A área comum de condomínio fechado com controle de acesso pode ser considerada "casa" para fins de configuração do crime de violação de domicílio previsto no art. 150 do Código Penal.
2. A denúncia deve ser recebida quando houver indícios de autoria e materialidade do crime.